Tribunal: TJDFT
Processo: 0013908-89.2013.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0013908-89.2013.8.07.0005 RECORRENTE: RICARDO WAGNER BORGES CALAND RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. POLICIAL MILITAR. CONDUTA TÍPICA. ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. MAJORANTE DO ARTIGO 20 DA LEI 10.286/2003. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 1 Policial Militar condenado por infringir o artigo 14, combinado com artigo 20, da Lei 10.826/2003, depois de entregar seu revólver particular a um amigo para guardar, quando teve de viajar às pressas para comparecer ao enterro do filho de outro amigo, falecido em Minas Gerais. 2 O ato de ceder um revólver, ainda que gratuitamente, configura o tipo do artigo 14 da Lei 10.826/2003, se a pessoa que recebeu não tinha o porte legalmente autorizado. A Lei do Desarmamento objetiva tolher a livre circulação de armas de fogo para garantia da segurança coletiva. Sendo o agente Policial Militar, incide a majorante do artigo 20 da Lei 10.826/2003. 4 Apelação não provida. O recorrente alega violação ao artigo 14 da Lei 10.826/2003, requerendo seja reconhecida a atipicidade da sua conduta. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 14 da Lei 10.826/2003 e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019 e AgInt no AREsp 1528011/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 1/7/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028